Tribunal: TJES
Processo: 0026012-78.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026012-78.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0026012-78.2018.8.08.0048

EMBARGANTE
: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Serrabetume Engenharia Ltda em razão do v. Acórdão (id 4985881), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para “condenar o Apelante/Embargante ao pagamento dos valores decorrentes do atraso a partir das datas da emissão das notas fiscais (conforme previsão contratual), que serão apuradas em liquidação de sentença”.

Defende a Embargante omissão no julgado uma vez que, no seu entender, faz-se necessário o esclarecimento acerca da aplicabilidade da cláusula 3.3 do contrato firmado entre as partes.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

Restou demonstrado que o pagamento dos serviços realizados seria efetuado nos moldes estipulados no contrato realizado entre as partes.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

A partir da análise do contrato firmado entre as partes (fls. 77-105), verifica-se que a forma de pagamento pela prestação dos serviços restou assim acordada:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. - 0 valor do presente contrato é de R$ 4.009.768,55 (quatro milhões, nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

3.2. - 0 pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos pela Fiscalização.

3.3. - 0 pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa dos serviços.

3.4. - Os pagamentos somente serão efetuados mediante a apresentação dos seguintes documentos:

3.4.1 - Primeira fatura:

a) Nota fiscal;

b) Certidão negativa do INSS o FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais;

c) Anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA;

[...]

Desta forma, de acordo com as disposições contratuais, o pagamento deveria ser efetivado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa do serviço.

Todavia, a mesma cláusula, em seu item 3.4, condiciona a realização do pagamento à apresentação de alguns documentos, dentre eles a Nota Fiscal.

Desta forma, conclui-se que o Município Apelante não poderia realizar o pagamento das medições antes de apresentada a Nota Fiscal ou a Fatura dos Serviços pela empresa contratada.

A meu sentir, o contrato entabulado entre as partes não deixa dúvidas no condicionamento do pagamento pela realização dos serviços mediante a apresentação de documentos, entre eles, as notas fiscais.

Partindo desta premissa e considerando que a realização dos serviços é fato incontroverso nos autos, tenho, data maxima vênia, que os vencimentos dos valores devidos pela municipalidade estão atrelados a data da emissão das notas fiscais.

De acordo com a jurisprudência, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do serviço inicia-se não a partir do momento da emissão da Nota Fiscal correspondente, mas sim do momento em que a mesma é enviada para a Administração, que só então toma ciência da ordem de pagamento.

A alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.